Tribunal: STF
Processo: MS 37560
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de mandado de segurança voltado contra decisão judicial emanada do Presidente da 2ª Turma Recursal do Estado do Amazonas que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela impetrante.
    Busca-se a desconstituição da decisão ora impugnada, a fim de que seja encaminhado a este Tribunal o recurso extraordinário obstado.
    É, no essencial, o relatório. 
    A presente impetração é manifestamente incabível.
    A jurisprudência desta Corte é firme acerca da absoluta excepcionalidade do manejo do mandado de segurança contra atos dotados de natureza jurisdicional. Admite-o, porém, diante da incidência concomitante das seguintes circunstâncias: (I) inexistência de meio recursal apto a reverter a decisão judicial desfavorável; (II) ausência de trânsito em julgado, consoante art. 5º, III, da Lei 12.016/09 e (III) tratar-se de decisão judicial teratológica ou ilegal.
    Nesse sentido: RMS 32.133/DF, Ministro Luiz Fux; RMS 33.487- -AgR/DF, Ministro Dias Toffoli; MS 27.371-AgR/DF, Ministro Joaquim Barbosa; 
    A situação versada nestes autos não atende sequer ao primeiro requisito, uma vez que contra a decisão do Presidente ou do Vice-Presidente de Turma Recursal que inadmite recurso extraordinário é cabível a interposição do recurso de agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º) ou agravo em recurso extraordinário (CPC, art. 1.042).
    De outro lado, o exame detido dos fundamentos invocados na decisão ora combatida não revela qualquer teratologia ou ilegalidade, mas, antes, o estrito cumprimento da jurisprudência consolidada desta Corte a respeito dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.
    A fim de demonstrar o quanto acima afirmado, transcrevo o inteiro teor da decisão judicial ora impugnada:
    “Eventuais prazos dos recursos constitucionais fluem independentemente de intimação ou publicidade, diante de regra. Aliás, nesse passo, vem se discutindo muito acerca do cabimento de recursos constitucionais. Quanto ao recurso especial, o e. Superior Tribunal de Justiça vem assumindo posicionamento sobranceiro e tranqüilo pela sua inadmissibilidade. 
    Embora respeitando opiniões em contrário, penso também que descabe Recurso Extraordinário das decisões proferidas pelo Egrégio Conselho Superior dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. 
    De início, a Lei 8.038/90, posterior à Lei 7.244/84 que regulou a tramitação das ações originárias e os procedimentos Recursais no STJ e no STF, não prevê a hipótese. Se o legislador quisesse admitir o Recurso Extraordinário em casos tais, teria feito expressamente. A própria CF que deveras, recepcionou a Lei nº 7.244/84 e, ainda previu os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, não tratou do Recurso extremo, embora tivesse feito menção ao julgamento de Recursos por Turmas de Juízes de primeiro grau (art. 98, I ). 
    Ademais, o espírito da Lei dos J.E.Cíveis e Criminais é o da celeridade e o da economia processual. Vale dizer, pretende-se a solução rápida do conflito de interesses, que não pode e não deve se eternizar em razão de seguidas interposições de recursos. Por isso, há a unirrecorribilidade, permitindo-se, sempre, como “soldado de reserva” para gritantes injustiças, a via mandamental. 
    No entanto, o Recurso Extraordinário vem sendo admitido, pelo Pretório Excelso, nas hipóteses, remotas, de ofensa à Constituição Federal pelos julgados do Juizado Especial. 
    Apreciando as r. razões de fls. 170/188, tenho por não conhecer do Recurso interposto, haja vista restarem, à saciedade, ausentes os pressupostos básicos de admissibilidade daquele, consoante passo a fundamentar: 
    I) Preliminarmente para que se configure o enriquecimento sem causa é necessário saber se a vantagem patrimonial foi conseguida através de um ato ilícito, de uma causa ou razão injusta. Porém no presente caso, esse enriquecimento é justo, uma vez que possui uma causa legítima. Entretanto, quando se fala de causa injusta, o enriquecimento é vedado pela Justiça. Existindo casos neste sentido, a Justiça se manifesta de forma a fazer com que seja restituído o que foi recebido por injusta causa. Porém, essa manifestação da ordem jurídica ocorre somente a partir do momento em que o prejudicado reage, promovendo os meios de obter a restituição. Em geral, são indicados cinco pressupostos para a caracterização do enriquecimento sem causa: o enriquecimento, o empobrecimento, o nexo de causalidade, a ausência de justa causa e a subsidiariedade da ação de enriquecimento, visto que, estes não preenchem o caso em tela
    II) A alegada contrariedade ao texto constitucional não deve prevalecer, porque inocorrente o necessário pré-questionamento, sendo imperativo que a matéria constitucional questionada tenha sido à evidência, “... ventilada na decisão recorrida. Sem o cumulativo atendimento desses pressupostos, além de outros igualmente imprescindíveis, não se viabiliza o acesso à via recursal extraordinária” (STF, Ag Rg A 1.134, 175-1, 1ª T., j. 02.04.91, Rel Min. Celso de Mello, DJU 06.03.1992, RT 638/232).
    III) A manifestada insurreição da recorrente de que ocorre ofensa e afronta direta ao texto constitucional não pode resistir ao simples manuseio dos autos que cristalinamente demonstra não ter sido ferido em nenhum momento processual o chamado “due process of law” bem assim o amplo direito de defesa.
    IV) O recurso de fls. 170/188 “ipso facto”, arrazoa apenas e tão-somente, inexistindo a rigor, articulação precisa e clara, o que fere, destarte, por desobediência aos preceitos mandamentais esculpidos no art. 541, I, II e III, do Código de Processo Civil pátrio. Nesse elastério, o não conhecimento do recurso extraordinário, em face da ausência de pressupostos básicos de sua admissibilidade é evidente, inexistindo na decisão atacada qualquer contrariedade a dispositivo constitucional, “ ex vi ” do art. 102, III, “ a ”, “ b ” e “ c ”, da Constituição Federal, pelo que nego seguimento ao recurso Extraordinário por incabível na espécie, por entender ser o mesmo apenas protelatório.”
    Não estando presentes as hipóteses autorizadoras do manejo deste remédio constitucional, a sua extinção é medida que se impõe.
    Sendo assim, não conheço deste mandado de segurança.
    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.
    Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator